Tribunal: TJBA
Processo: 8006062-16.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006062-16.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO CEZAR DAMAS BRANDAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. SUBTENENTE EM SUBSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE 1º TENENTE. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125% PAGO AO 1º TENENTE. CABIMENTO. ART. 102, I, 1, A E B E § 1º, J DA LEI ESTADUAL N. 7.990/2001. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por policial militar (subtenente) contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, exercido em substituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar, ocupante da graduação de subtenente, que exerce comprovadamente a função de 1º Tenente em substituição, tem direito à percepção da CET no percentual atribuído ao posto substituído (125%), em vez do percentual de sua graduação de origem (45%).

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê que a remuneração do policial militar compreende o soldo e gratificações, incluindo expressamente a CET, e assegura ao substituto o direito de perceber a remuneração do cargo do substituído a partir do décimo dia consecutivo.

4. Os contracheques comprovam que a Administração Pública já paga ao autor as diferenças de soldo e de Gratificação de Atividade Policial (GAP) a título de substituição, tornando incontroverso o exercício das funções inerentes ao posto superior.

5. Se o militar assume as responsabilidades e a complexidade do posto de Oficial (1º Tenente), recebendo o soldo e a GAP correspondentes, deve receber também a CET no percentual de 125% fixado para este posto, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

6. A Lei de Responsabilidade Fiscal não serve de fundamento para elidir direito subjetivo de servidor público a vantagem assegurada em lei.

7. O pagamento das diferenças deve observar a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo

8. Sentença reformada. Recurso provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8006062-16.2022.8.05.0039
,
em que figuram, como apelante,
JULIO CEZAR DAMAS BRANDÃO
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.